Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE PARTILHA. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte não interpôs o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redistribuição de ônus da prova, como lhe faculta o art. 1.015, XI, do CPC, a questão torna-se preclusa, não se admitindo a rediscussão em apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
2. No caso, a reconvinte/apelante não logrou demonstrar que o veículo de que pretende a partilha, registrado em nome de seu sogro, foi adquirido pelo esforço comum do casal, durante a relação conjugal, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.
3. Recurso conhecido e desprovido.